Tribunal: TJDFT
Processo: 0701272-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a recorrente ao pagamento do valor de R$ 17.566,52 (dezessete mil quinhentos e sessenta e seis reais e cinquenta e dois centavos) além de multa de 10% sobre o total devido.
2. O fato relevante. A recorrente suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. Argui, ainda em sede preliminar, litispendência em relação ao processo n. 0702925-32.2023.8.07.0007, pois referente ao mesmo fato. No mérito, sustenta que não há documento que comprove a contratação da locação entre as partes. Requer sejam acolhidas as preliminares e, caso superadas, seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial. Contrarrazões apresentadas, em que a recorrida pretende a condenação da recorrente por litigância de má-fé. Dispensado o preparo ante a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em analisar se a ré, ora recorrente, deve ser condenada ao pagamento dos aluguéis inadimplidos conforme alegado pela parte autora, à luz dos princípios contratuais e da revelia decretada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da ilegitimidade passiva. À luz da teoria da asserção a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Na hipótese dos autos, a recorrente faz parte da relação jurídica dos autos, já que é parte das conversas pré-contratuais, da minuta do contrato, do comprovante de pagamento de parte da dívida e da notificação extrajudicial, o que é suficiente para fixar sua legitimidade passiva. Portanto, rejeita-se a preliminar.
5. Da litispendência. A litispendência ocorre quando se ajuíza uma nova ação idêntica a uma já em andamento. Ou seja, duas ações com as mesmas partes, as mesmas causas de pedir e os mesmos pedidos são propostas, resultando em dois processos simultâneos sobre o mesmo assunto (art. 337 e incisos do CPC). Na hipótese, a ação autuada no processo n. 0702925-32.2023.8.07.0007 tratou de compra e venda de ponto comercial e que a parte requerida é terceira pessoa diversa das partes nessa relação processual em litígio em grau recursal. Assim, afasta-se a preliminar.
6. No caso, foi decretada a revelia da recorrente que, devidamente citada, não apresentou defesa.
7. Restou comprovado que as partes celebraram locação de imóvel comercial por 12 meses, iniciando em 10/10/22 a 10/10/23, no valor de R$ 3.500,00 mensais e desconto de R$ 250,00 pelo pagamento dentro da data de vencimento, conforme minuta de contrato (ID 63957712) corroborado por conversas em aplicativo de mensagens quando da entrega das chaves, da inadimplência, da notificação extrajudicial (IDs 63957713, 63957714, 63957716, 63957717). Destaca-se, nesse ponto, comprovante de pagamento de R$ 3.250,00 (ID 63957715 p.2) realizado pela recorrente para recorrida em 12/2022, o que corrobora com o previsto em minuta do contrato. Para além, há outro pagamento em 1/2023 (ID 63957715 p.1) que confirma a troca de mensagens entre as partes sobre pagamento parcial do aluguel (ID 63957716 p.9-10).
8. Desse modo, ainda que não assinado o contrato, pode ser considerado válido desde que existam provas suficientes de sua celebração, como a execução parcial das obrigações por uma ou ambas as partes, correspondências, documentos que demonstrem a intenção de cumprimento do acordo. Essa validade decorre do princípio da boa-fé objetiva e da teoria da aparência, segundo as quais os atos praticados pelas partes devem ser interpretados como manifestação de vontade, mesmo sem assinatura formal. O Código Civil brasileiro reconhece, em seu artigo 422, que o cumprimento das obrigações estabelecidas pode confirmar a existência do contrato, garantindo, assim, sua eficácia jurídica, desde que comprovada a aceitação das condições pactuadas e a intenção de vinculação das partes envolvidas. Portanto, tendo a parte recorrida comprovado a execução parcial das obrigações, é legítima a contratação e devido o cumprimento.
9. Destarte, restando comprovada a inadimplência da recorrente/ré pelas diversas trocas de mensagens e da não comprovação do efetivo pagamento por parte da recorrente até a data da efetiva entrega das chaves (ID 63957713), a manutenção da sentença é medida que se impõe.
10. Por fim, quanto ao requerimento da parte recorrida por litigância de má-fé, ressalte-se que aquele que é dado o direito de buscar perante o Poder Judiciário a percepção daquilo que lhe é de direito permitido não litiga de má-fé. Exige-se para tal prova adequada e pertinente do dolo processual, não se presumindo. A despeito do inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não ficou evidenciado qualquer comportamento da parte recorrente atentatório à dignidade da Justiça em suas alegações, razão pela qual entende-se indevida a condenação por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
11. Preliminares de ilegitimidade passiva e litispendência afastadas. Litigância de má-fé não configurada.
12. Recurso não provido.
13. Responderá a parte recorrente pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337. CC, art. 422.